Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706641-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: DAVID CESAR RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante MAURICIO CARDOSO MACHADO, contra r. decisão desta relatoria, na qual foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, sem, contudo, proceder a imediata transferência bancária dos valores penhorados à conta dos causídicos do agravante. Em suas razões recursais (ID 44373532), a parte embargante alega que a r. decisão é omissa uma vez que apenas foi deferido o efeito suspensivo sem, contudo, determinar a imediata transferência dos valores disponíveis, consoante requereu o embargante/agravante. Afirma, assim, que será necessário, caso seja concedido apenas efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aguardar o julgamento de mérito do referido recurso para que, só então, possa receber os valores penhorados na conta de seus advogados. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício de omissão a fim de que seja ordem de pronta liberação do montante penhorado no feito executório, via transferência bancária, para a conta dos advogados do Embargante, nos moldes do que pleiteado no agravo de instrumento. Intimada a se manifestar, a parte embargada quedou-se inerte (certidão de ID 46213366). É o relatório. Decido. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[1]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão é omissa em relação ao efeito suspensivo conferido ao recurso. Eis a r. decisão embargada (ID 44145260): Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença exarada na fase de conhecimento, para a exigência de débitos de IPTU/TLP havidos pelo ora Agravado. O agravado, intimado ao pagamento, quedou-se inerte. Logo, ante ausência de pagamento, foi determinado o bloqueio via sistema Sisbajud (ID 138974050, feito de origem) em que houve a constrição de R$ 5.273,51 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) do recorrido. Desse modo, a supracitada quantia foi convertida em penhora e liberada para levantamento, de sorte que o agravante foi intimado para indicar conta, a fim de que pudesse ser realizada a transferência do valor penhorado. Assim, o recorrente, atendendo à ordem judicial, indicou a conta de seus patronos para o recebimento dos valores, os quais detêm expressos poderes para receber valores e dar quitação, conforme se verifica da procuração colacionada aos autos ao ID 149743901. Confira-se: Maurício Cardoso Machado, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o n. 244.487.101-49, portador da cédula de identidade RG n. 457.525 SSP/DF, nomeia e constitui como seus procuradores (i) Luciano Ramos de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 62.910; (ii) Marco Alexandre de Oliveira Archanjo, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 61.621; e (iii) João Guilherme Soares dos Santos Sarmento, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 62.958, integrantes do escritório de advocacia Archanjo, Ramos e Sarmento Advogados, sociedade de advogados, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, sob o n. 6.303/21, e no CNPJ/ME sob o n. 43.142.123/0001-70, com poderes gerais para o foro, inclusive os excetuados no artigo 105 do Código de Processo Civil, salvo o de receber citação, podendo propor ações, recorrer, transigir, confessar, desistir, renunciar, firmar compromissos, receber valores e dar quitação, substabelecer com ou sem reserva de poderes, em especial para receber os valores depositados em conta judicial junto ao Processo n. 0704294-35.2021.8.07.0006. (Grifou-se) Desta maneira, ao decidir a questão, foi proferida a r. decisão na qual foi indeferido o requerimento do agravante, nos seguintes termos: (ID 150255330, processo de referência) A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores.Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. A parte foi intimada para regularizar o pedido de transferência bancária, mas não adequou o seu pedido à determinação. A nova procuração juntada apenas acresceu o termo "receber os valores depositados em conta judicial", o que não se confunde com o levantamento do crédito do autor via transferência para conta do patrono. Indefiroo pedido de transferência para a conta indicada. Expeça-se alvará de levantamento da quantia deR$ 5.273,51, objeto da penhora deId 139885334, em favor deMAURICIO CARDOSO MACHADO, observado que a procuração deId.149743901confere poderes para receber e dar quitação. Por fim, verifico que os cálculos do débito remanescente requerem correção. O credor atualizou o débito até o dia 15/02/2023. No entanto, deixou de atualizar o valor penhorado e transferido para conta judicial. Junte-se nova planilha retificando os cálculos. Na mesma oportunidade, deverá indicar o nome ou nomes dos advogados credores que devem figurar no cumprimento de sentença, vez que o incidente abarca os honorários de sucumbência, direito autônomo do patrono da causa. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. O art. 105 do CPC dispõe que alguns atos processuais somente poderão ser realizados pelo advogado se constar da procuração poderes especiais para tanto, ou seja, o referido artigo destaca a necessidade de menção expressa no instrumento para certos atos. A saber: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (Grifou-se) No mesmo sentido, prevê o art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994: “a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais”. Sem embargo, o c. Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. Tribunal de Justiça, têm entendimento de que, dispondo o advogado de poderes especiais para receber e dar quitação, é possível a expedição de alvará de levantamento em seu nome a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais. A saber: (...) 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1885209/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA TITULARIZADA PELOS(AS) ADVOGADOS(AS) DA PARTE CREDORA. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, possuindo o(a) advogado(a), regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para 'dar e receber quitação', é possível a transferência ou a expedição de alvará em nome desse(a) para levantamento dos valores depositados em juízo, aos quais faz jus o(a) seu(ua) cliente. 2. Assim, tratando de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC e do art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1376845, 07127811420188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o e art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para "dar e receber quitação", é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1257291, 07078189220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, no presente caso, a parte agravante, mediante instrumento de mandato, outorgou aos seus advogados, dentre outros poderes, o de receber valores e de dar quitação (ID 149743901, feito de origem). Portanto, é de se presumir que o direito à expedição de alvará em nome do advogado da parte, para levantamento de quantias depositadas em juízo é, no caso, inerente aos poderes de receber e dar quitação, os quais foram expressamente conferidos aos advogados do agravante. Oportuno ressaltar que o art. 906, parágrafo único do CPC dispõe que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Assim também prevê o art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Eg. Tribunal: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Grifou-se) Assim, a transferência eletrônica do valor depositado em juízo torna mais célere a marcha processual, ao passo que evita que a parte tenha que se dirigir à Instituição Financeira para depositar ou levantar o valor insculpido no mandado de levantamento. Logo, não se mostra razoável o indeferimento do pleito do agravante, de sorte que assiste razão ao recorrente, visto que a procuração colacionada aos autos expressamente outorga aos seus advogados poderes para receber e dar quitação permitindo, portanto, a transferência dos valores penhorados para a conta do causídico da parte. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. (Grifou-se) A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Como relatado, a embargante alega que a r. decisão é omissa em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, de sorte que razão lhe assiste. No caso dos autos, oportuno observar que a parte pleiteou efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos: (ID 44037760 - Pág. 12) Dadas as características do caso em apreço, e exaustivamente demonstrados os fundamentos relevantes aqui pleiteados e o perigo de dano, impõe-se a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se, desde já e até julgamento definitivo deste recurso, a transferência bancária dos valores penhorados à conta dos advogados da parte Agravante. A r. decisão embargada concedeu, de fato, o efeito suspensivo requerido sem, contudo, permitir a “transferência bancária dos valores penhorados à conta dos advogados da parte Agravante.” Nesse sentido, a fim de conceder efetividade à decisão exarada por esta Relatoria, faz-se necessária correção do vício de omissão. Desse modo, a referida decisão deve ser complementada, a fim de que o efeito suspensivo ativo seja concedido de modo a se permitir a “transferência bancária dos valores penhorados à conta dos advogados da parte Agravante.” Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para a ele DAR PROVIMENTO, a fim de sanar a omissão apontada, de modo que se defere o efeito suspensivo ativo - antecipação dos efeitos da tutela recursal - ao agravo de instrumento, determinando, desde já, transferência bancária dos valores penhorados à conta dos advogados da parte agravante/embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.